Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700335-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ADILSON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – ASBR, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial movida pela agravante em face de ADILSON FERREIRA DA SILVA, pela qual indeferiu o pedido de penhora da remuneração auferida pelo agravado até a quitação do débito. Pelo que se apura dos autos, após frustradas as tentativas de localização de bens do executado para satisfação do crédito, a agravante requereu a constrição mensal de parte da verba salarial do devedor, no percentual de 10% (dez por cento), ou, subsidiariamente, 5% (cinco por cento), medida que foi indeferida pelo Juízo sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil somente admite mitigação para dívidas alimentares ou quando a remuneração ultrapassa cinquenta salários mínimos mensais, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida não observou a evolução jurisprudencial acerca da relativização da impenhorabilidade salarial, destacando que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o este Tribunal de Justiça vêm admitindo, em caráter excepcional, a penhora de percentual sobre vencimentos para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e assegurado o mínimo existencial. Argumenta que o executado é servidor público e percebe rendimentos brutos mensais de R$ 11.288,34 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), além de complementações por horas extras, circunstância que evidencia sua capacidade econômica e afasta qualquer alegação de comprometimento da subsistência com a retenção moderada postulada. Alega que a medida pleiteada é proporcional e razoável, pois não visa à retenção integral do débito, mas ao adimplemento gradual da obrigação, conferindo efetividade à execução e observando os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana. Ressalta precedentes do STJ, como o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF, que admitiu a mitigação da impenhorabilidade independentemente da natureza da dívida, condicionada apenas à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família, bem como decisões recentes deste Tribunal de Justiça que autorizaram a penhora de até 10% (dez por cento) da remuneração líquida em hipóteses análogas. Defende a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal, afirmando que o periculum in mora decorre da manutenção da decisão agravada, que inviabiliza o prosseguimento da execução e perpetua a inadimplência, gerando prejuízo crescente à credora e risco de consumação da prescrição intercorrente. Sustenta que a medida é reversível e não acarreta dano à parte contrária, pois os valores poderão ser depositados em conta judicial vinculada ao feito e levantados apenas após o julgamento do mérito. Conclui que se revela plenamente cabível e legítima a constrição judicial incidente sobre os proventos percebidos pelo agravado, limitada ao percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais, ou, subsidiariamente, 5% (cinco por cento), providência que assegura a efetividade da execução sem comprometer a subsistência do devedor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reformada a decisão agravada e deferida a penhora salarial vindicada, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 80006788. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do agravado, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é para incidência direta no salário do devedor, o que pode lhe afetar a subsistência. Não se desconhece que a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicabilidade do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios e garantias fundamentais, notadamente a dignidade da pessoa humana. De acordo com a mais moderna jurisprudência pátria, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficientes a manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso dos autos, nota-se que o indeferimento do pedido de penhora salarial foi proferido pela decisão agravada de plano, sem garantir ao executado oportunidade de manifestação prévia, de modo que, diante da natureza da medida constritiva postulada, entendo imprescindível que seja assegurado o direto ao contrário ao devedor neste segundo grau de jurisdição. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator